Tribunal: TJSP
Processo: 0010375-31.2014.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010375-31.2014.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante VALDEMIR LUÍZ
DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010375-31.2014.8.26.0047 - Assis - VOTO No 11.091 2/4 EV
A p e l a ç ã o C r i m i n a l
n o 0 0 1 0 3 7 5 - 3 1 . 2 0 1 4 . 8 . 2 6 . 0 0 4 7
A p e l a n t e : V a l d e m i r L u i z d e S o u z a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : A s s i s
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . T h i a g o B a l d a n i G o m e s
d e F i l i p p o
VOTO no 11.091
Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Materialidade e autoria demonstradas. Prova
testemunhal. Crime de perigo abstrato. Condenação e
penas mantidas. Apelo desprovido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 88/90, publicada em
26/06/2017, acrescenta-se que a ação penal foi julgada procedente e o réu
VALDEMIR LUIZ DE SOUZA condenado, como incurso no art. 306, caput, da Lei
no 9.503/97, às penas de 06 meses de detenção, em regime aberto, mais 10
dias-multa, no piso unitário, além da suspensão ou proibição da permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses. Foi substituída
a privativa de liberdade por prestação pecuniária de 01 salário mínimo a entidade
beneficente, permitido o apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela requerendo a absolvição por
insuficiência de provas. Sustenta, em resumo, que não ficou demonstrada a
alteração da capacidade psicomotora e nem o “real e concreto perigo à sociedade”
(fls. 112/114).
Após as contrarrazões (fls. 123/125), a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls. 131/133).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, em 26/10/2014, por volta de 19h25min,
na Comarca de Assis, VALDEMIR LUIZ DE SOUZA conduziu veículo automotor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010375-31.2014.8.26.0047 - Assis - VOTO No 11.091 3/4 EV
com a capacidade psicomotora alterada, uma vez que estava embriagado.
A inicial acusatória foi recebida em 04/02/2015 (fls. 36).
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
Constou no boletim de ocorrência (fls. 10) que o acusado
confirmou ter ingerido cerveja naquela data, apresentou andar cambaleante,
forte odor etílico, grande dificuldade de falar e responder às perguntas
formuladas pelos policiais, bem como dificuldade de pegar seus documentos
pessoais no veículo.
O laudo de fls. 27/28 constatou que o réu estava embriagado
quando da data dos fatos.
O policial Eneas afirmou, em Juízo, que, após informação de um
transeunte, visualizou o veículo conduzido pelo réu, em ziguezague pela via.
Disse que o acusado mal conseguiu sair do veículo, negando-se a fazer os
exames do etilômetro e de sangue (DVD contracapa).
O réu permaneceu em silêncio em seu interrogatório na fase
administrativa (fls. 07) e foi revel em Juízo.
Dessa forma, ao contrário do alegado pela defesa, há prova de
que o réu conduziu o veículo em estado de embriaguez. Embora ele tenha se
negado a realizar exames para a verificação da concentração de álcool, o CTB
permite que a embriaguez seja constatada por prova testemunhal (art. 306, § 2o,
do CTB).
A alteração da capacidade psicomotora neste caso é evidente,
porque o réu dirigia em ziguezague e, quando abordado, mal conseguia andar e
falar, conforme a palavra do policial que atendeu à ocorrência.
No mais, o delito é de perigo abstrato, não havendo necessidade
de demonstração de risco causado a pessoas determinadas.
Confira-se:
“Há sedimentada jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que 'a
alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância
psicoativa que determine dependência, consoante o § 2o do artigo 306 do Código de
Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo
à prova, que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese, ou outros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010375-31.2014.8.26.0047 - Assis - VOTO No 11.091 4/4 EV
meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a demonstração da efetiva
potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato' (AgRg
no AREsp 1274148, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
DJe 24/5/2018)” (STJ, AgRg no AREsp 1318847/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
5a T., j. 25/06/2019, V.U.).
Assim, mantém-se a condenação pelos seus próprios fundamentos.
As penas foram dosadas nos valores mínimos, em regime aberto,
substituída a privativa de liberdade por restritiva de direitos, não havendo reparos
a serem realizados.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator